Tribunal: TCU
Processo: 021.285/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2409/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208, § 1o e 2o, do RI/TCU e na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas do responsável a seguir indicado regulares com ressalva, conforme descrito na instrução da unidade técnica (peça 49), e dar-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como dar ciência desta decisão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1. Processo TC- Processo 021.285/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Elisa Maria Costa (XXX.573.006-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Governador Valadares - MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.